Tribunal: STF
Processo: HC 271555
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cassia Camilo Teixeira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.067.345/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 36 (trinta e seis) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio e tráfico de drogas.
Instado pela defesa, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, fundamentado no fato da paciente ser genitora de filhos menores de 12 (doze) anos de idade.
Em sede de agravo em execução penal, a defesa solicitou novamente a conversão da reclusão em regime fechado para prisão domiciliar, sendo o pleito indeferido.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça que, por meio de decisão colegiada, denegou a ordem. 
No presente writ, a defesa alega, em síntese, que a paciente faz jus ao benefício da prisão domiciliar por ser mãe de quatro filhos menores, dois deles com menos de 12 (doze) anos de idade.
Requer, ao final, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para o deferimento de prisão domiciliar para o cumprimento de pena da paciente.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. MÃE DE MENORES EM REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO POR CRIME COM VIOLÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de sentenciada em execução de pena em regime fechado, visando à concessão de prisão domiciliar. 
2. Agravante, mãe de quatro crianças, duas menores de 10 anos, postula prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da LEP, em interpretação extensiva dos arts. 318, 318-A e 318-B do CPP e nos princípios da proteção integral da criança, dignidade da pessoa humana, melhor interesse da criança e prioridade absoluta, alegando ausência de circunstâncias excepcionalíssimas que contraindiquem a medida. Consta que, além do crime de tráfico de drogas, há condenação pelo delito de latrocínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder prisão domiciliar, a título humanitário, a condenada mãe de crianças menores de 12 anos, em cumprimento de pena em regime fechado, com base no art. 117 da LEP e em interpretação extensiva dos arts. 318, 318-A e 318-B do CPP, quando suas condenações incluem o crime de latrocínio, delito praticado com violência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada é mantida porque o agravante não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos anteriormente expendidos para o não conhecimento do habeas corpus. 
5. A jurisprudência do STJ, mitigando a literalidade do art. 117 da LEP, admite, de forma excepcional, a concessão de prisão domiciliar a gestantes e mães de filhos menores ou com deficiência, inclusive em regimes fechado ou semiaberto, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, desde que demonstrada a adequação da medida ao melhor interesse do menor e ausentes circunstâncias pessoais que a contraindiquem (HC n. 375.774/SC; RHC n. 145.931/MG). 
6. No caso concreto, embora a agravante seja mãe de duas crianças menores de 12 anos, suas condenações abrangem, além do tráfico de drogas, o crime de latrocínio, que envolve violência, circunstância que, à luz da jurisprudência desta Corte, afasta a concessão da prisão domiciliar humanitária, por não preenchidos os requisitos para a flexibilização excepcional do art. 117 da LEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu do habeas corpus e negada a prisão domiciliar humanitária.”

No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“A irresignação não merece guarida. 
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos. 
O art. 117 da LEP prevê a concessão da prisão domiciliar aos condenados por sentença definitiva nas seguintes hipóteses:
"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante." 
Observa-se que o dispositivo legal restringiu o benefício aos condenados em regime aberto. 
No caso das mães de filhos menores ou com deficiência mental, e gestantes em cumprimento de regime diverso, o STJ superou a interpretação literal do art. 117 da LEP, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, na individualização da pena, entendendo pela concessão da prisão domiciliar às sentenciadas em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC n. 375.774/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016).
Nessa linha de raciocínio, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RHC n. 145.931/MG (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 9/3/2022, DJe de 16/3/2022), estabeleceu ser possível a concessão do benefício, excepcionalmente, às reeducandas dos regimes fechado e semiaberto, cuja análise deve ser feita pelo juízo da execução penal, de acordo com o caso concreto, "salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança".
(...)
Por sua vez, a Quinta Turma, na sessão do dia 7/6/2022, fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida:
(...)
In casu, observo que, muito embora se trate de mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, as condenações incluem além do tráfico de drogas o delito de latrocínio que envolve violência, caso em que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não enseja o deferimento da prisão domiciliar humanitária. 
Nesse contexto, não se observa flagrante ilegalidade no acórdão estadual apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (e-doc. 8)”

O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou de medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão pela domiciliar, na forma preconizada no art. 117 da Lei de Execução Penal, deverá ser precedida, ainda, do preenchimento de certas condições subjetivas, a fim de não subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem-estar da criança, resguardados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal.
Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a reeducanda é mãe de menores de 12 (doze) anos não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar.
Anoto, nesses termos, que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/02/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão de prisão para a modalidade, naquelas hipóteses, não é absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício. 
Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois, segundo se infere dos documentos acostados ao feito, a paciente restou condenada no delito de latrocínio, em regime inicial fechado, situações que afastam a benesse requerida, conforme jurisprudência consolidada desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 263308 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/11/2025, grifei).
“Direito processual penal. 2. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 3. Roubo majorado com concursos de agentes. 4. Pretensão de prisão domiciliar. 5. Impossibilidade. 6. Crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça. 7. A prisão domiciliar é incabível em crimes praticados com violência ou grave ameaça, nos termos do HC Coletivo 143.641/SP. 8. Pretensão de revisão da dosimetria da pena. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea que considera a gravidade concreta da conduta. Ausência de teratologia. 9. Inovação Recursal. Impossibilidade. 10. A Reclamação Constitucional não se presta a substituir recursos ordinários ou extraordinários nem a funcionar como sucedâneo de ações originárias. 11. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 75868 ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07/05/2025, grifei).

Ademais, visualiza-se dos autos que “a apenada já foi agraciada com regime de prisão domiciliar (no ano de 2021), mas descumpriu suas condições, demonstrando total descaso com o cumprimento da sua reprimenda, ao que teve o benefício revogado” (e-doc. 5, p. 6).
Ainda que fossem superados esses óbices, para acolhimento da tese defensiva, seria necessária, igualmente, a comprovação inequívoca da situação do desamparo das crianças, o que não foi demonstrado nos autos de origem. Nesse aspecto, cita-se que a via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente